Tribunal: TJDFT
Processo: 0746971-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746971-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROSILENE BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte ré NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA SA contra a decisão de ID 213356522 proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0742910-89.2024.8.07.0001), proposta por ROSILENE BATISTA DOS SANTOS, que deferiu o tutela de urgência para determinar à ré, ora agravante, que a) restabeleça o fornecimento de energia elétrica à autora agravada no prazo de 12 horas a contar da intimação, sob pena de multa inicialmente arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) forneça à parte autora meios de pagamento das tarifas mensais decorrentes da prestação do serviço, em separado das parcelas do acordo, já a partir da cobrança relativa ao mês de novembro de 2024, no prazo de três dias úteis a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões recursais de ID 65821601, a ré agravante alega a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora agravada na ação de obrigação de fazer. Assevera que o parcelamento dos débitos de energia elétrica é uma discricionariedade da distribuidora de energia elétrica, conforme artigo 344 e seguintes da Resolução Normativa no 1000/21 da ANEEL, e que é feito para facilitar o pagamento dos débitos em atraso por parte dos inadimplentes. Enfatiza que as parcelas dos débitos em atraso renegociadas podem ser cobradas nas próprias faturas de energia, conforme determina o artigo 344, inciso III, e parágrafo 3o, da Resolução Normativa no 1000/21 da ANEEL. Por esta razão, a fatura mensal da consumidora comtempla tanto os custos referentes ao consumo de cada mês, quanto o valor da parcela dos débitos renegociados, de modo que, se requerido o parcelamento, deve ser pago o consumo do mês junto com a parcela da renegociação. Defende que a legislação prevê a possibilidade de se promover a suspensão do fornecimento de energia aos consumidores inadimplentes. Assevera que, apesar de a legislação vedar a suspensão do fornecimento de energia após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contato da data da fatura vencida e não paga (art. 357 da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL), a jurisprudência deste TJDFT já reconheceu o prejuízo à coletividade ocasionado pelos consumidores inadimplentes, que não podem se beneficiar de sua própria torpeza às custas da sociedade. Alega que a suspensão do fornecimento de energia contempla tanto a inadimplência da fatura mensal, seja ela somente do consumo do mês ou acrescida de parcelamentos requeridos pela cliente inadimplente. Argumenta que a ausência de pagamento de parcela do débito em atraso incluída em fatura mensal de energia enseja a possibilidade suspensão do serviço de energia elétrica ao consumidor. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Em tese subsidiária, aduz que o valor da astreintes fixado pela decisão agravada, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e ainda confere à autora agravada verdadeira possibilidade de enriquecimento sem causa, sendo necessária a sua redução. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a que ocorra a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, especialmente diante da possibilidade de ter que arcar com o pagamento de vultosa quantia fixada a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer, a qual poderá lhe acarretar prejuízo material de difícil reparação. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada com o indeferimento da liminar pleiteada pela autora agravada ante ausência dos requisitos necessários para a sua concessão. Alternativamente, requer a redução da multa fixada, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito. Preparo regular (ID 65821602). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso, não se mostra presente, em especial diante da natureza da relação jurídica de consumo firmada entre as partes e da essencialidade do serviço. Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia por débito pretérito, considerando que a concessionária tem outros meios para a cobrança. Vale dizer, existe a possibilidade legal de interrupção do fornecimento de energia por falta de pagamento das faturas mensais vencidas que não sejam superiores a noventa dias, contudo, é vedada a suspensão em razão de dívida pretérita. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA EM ÚNICA FATURA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 3. A Resolução no 414/2010/ANEEL, apenas autoriza a interrupção do serviço nos casos em que as dívidas sejam atuais, ou seja, vencidas há menos de 90 dias, vedando o corte do serviço nos demais casos. 3.1 A cobrança de débitos antigos impede o corte do fornecimento do serviço, ainda que tenham sido objeto de renegociação de dívidas, não sendo possível que tal cobrança seja realizada conjuntamente com o débito atual, em fatura única. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1424140, 0706163-17.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 27/05/2022.)” Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não se vislumbra a sua presença, pois a concessionária pode se valer de outros meios lícitos para assegurar a cobrança dos valores ainda em aberto do serviço de energia – a exemplo de inscrição do nome da autora em órgãos restritivos de créditos –, sendo possível que cumpra a determinação contida na decisão que antecipou os efeitos da tutela sem que lhe seja necessário o pagamento das astreintes fixadas. Por fim, a medida é reversível, porquanto em caso de improcedência da ação de obrigação de fazer a parte agravada poderá ser cobrada pelo valor principal acrescido de juros e correção monetária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora